Tribunal: TJDFT
Processo: 0704876-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704876-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: LINDA MANSUR MENDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0029383- 63.2014.8.07.0001 (instaurado por LINDA MANSUR MENDES, ora agravada, em face da agravante), decisão nos seguintes termos: “Esta liquidação de sentença não reclama a comprovação de fato novo, mas apenas a apuração do valor locatício de mercado do imóvel objeto do contrato de venda e compra celebrado pelas partes ‘pertinente ao período compreendido entre 29 de março de 2013 e 02 de março de 2016, emergindo a ilação de que o procedimento a ser observado é aquele ditado pelo artigo 509, inciso I, c/c artigo 510, do CPC, ou seja, liquidação por arbitramento. Não há que se falar, por conseguinte, em intempestividade da manifestação da ré conforme id. 78715719, uma vez que os prazos que não decorrem de lei, mas por arbitramento do Juízo, como é a hipótese prevista no aludido artigo 510 da lei processual civil, ostentam caráter dilatório. Diante de tal contexto e uma vez que as partes controvertem quanto ao valor locatício de mercado do bem em questão, outra medida não se impõe que a produção de prova técnica. Assim, nomeio o 'expert' corretor de imóveis Antônio Bartasson Neto para que promova a liquidação dos lucros cessantes constituídos em favor da autora. Indiquem as partes seus respectivos assistentes técnicos e formulem os quesitos que entenderem necessários. Após, intime-se o perito nomeado para dizer se aceita o encargo e apresentar proposta de honorários, os quais serão adiantados pela ré, uma vez que sucumbente.” (ID 81172374, autos originários). Irresignada, a executada JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS interpôs o presente agravo de instrumento. Nas razões (ID 23348717), sustenta que “a decisão agravada atenta expressamente contra a previsão legal do art. 95, do Código de Processo Civil, aplicável a liquidação de sentença por arbitramento”, pois “sendo a perícia determinada de ofício, a remuneração do perito será rateada entre as partes”. Arrola precedentes deste Tribunal de Justiça sobre os quais intenta amparar sua tese. Afirma que atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo: “probabilidade do direito, detidamente demonstrado acima, e ainda o risco de perecimento, uma vez que a não concessão de efeito suspensivo ao recurso implicará na sujeição da Agravante ao recolhimento dos honorários periciais e consequentemente na perda do objeto recursal”. Ao final, requer: “Ante o exposto, requer-se a este E. Tribunal que, com o recebimento do presente recurso, seja-lhe conferido EFEITO SUSPENSIVO tornando sem efeito a r. decisão agravada enquanto não julgado em definitivo o presente recurso. Ao final, requer-se a este E. Tribunal que, seja o presente recurso integralmente provido, reformando-se a r. decisão agravada, para que os honorários periciais sejam rateados entre as partes litigantes, eis que a prova foi determinada de ofício pelo d. magistrado de piso, nos termos do art. 95, do Código de Processo Civil” (ID 23348717, p. 8). Preparo regular (IDs 23348718 e 23348719). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em fase de liquidação de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC) e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Como relatado, intenta a agravante concessão de efeito suspensivo para que sejam obstados os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, atendidos os requisitos para concessão do efeito suspensivo vindicado. O art. 95 do CPC determina que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. Dispõe ainda o art. 510, CPC, que, “na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial”. E se cuida de liquidação de sentença pela qual intenta a exequente/agravada o arbitramento de lucros cessantes reconhecidos na fase de conhecimento e referentes ao valor mercadológico do imóvel, objeto do contrato de venda e compra celebrado pelas partes. Em sede de liquidação, dada a controvérsia entre as partes acerca do valor que se deve definir constituir lucros cessantes, determinada de ofício realização de prova pericial. Por isto, remuneração do perito designado que deve ser rateada entre as partes. Por oportuno: "AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ALEGADA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO ENTRE AS PARTES. ARTIGOS 95 E 510 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 'Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente.' (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminarmente, sustenta a agravante ausência de fundamentação da decisão agravada e ofensa ao disposto no art. 489, § 1o, inciso IV e art. 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, juízo a quo que não teria enfrentado todas as matérias invocadas em sede de impugnação, especialmente no que se referia à eficácia preclusiva da coisa julgada. Todavia, pelo que se vê dos autos da liquidação e sentença por arbitramento n° 0732516-96.2019.8.07.0001, não se pode extrair omissão, obscuridade ou erro de fato suficiente a reconhecimento de em relação à decisão de ID 58258742, integrada pela de ID 59930940. Tem-se, sim, insurgência da ora agravante para modificar os fundamentos expostos pelo juízo a quo em suas decisões, valendo-se, para tanto, de embargos declaratórios, via inadmissível. Preliminar rejeitada. A agravante aduz que o agravado pretende liquidação de direito que não teria sido discutido em ação indenizatória prévia (processo n° 2014.07.1.020863-8), eficácia preclusiva da coisa julgada naqueles autos que impediria liquidação do direito em sede da ação executiva de sentença coletiva. No entanto, não há como firmar a alegada identidade de causas de pedir entre os pedidos feitos no bojo da ação de liquidação de sentença n° 0732516-96.2019.8.07.0001 (em sede do qual o presente agravo de instrumento) e aqueles contemplados na ação civil pública n° 2015.01.1.136763-2 e na ação indenizatória n° 2014.07.1.020863-8. Em sede da ação coletiva, a agravante foi condenada ao pagamento de danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a cada família prejudicada, valores atualizados; teve declarada a nulidade de cláusulas em contratos que propunha a promitentes compradores; foi condenada por danos materiais pela desvalorização sofrida por cada consumidor, relativamente à sua unidade imobiliária, conforme laudo pericial; foi condenada a pagar lucros cessantes em razão do atraso injustificado na entrega integral do empreendimento; e condenada na obrigação de não fazer consistente na proibição de inclusão, nos próximos contratos de compra e venda que vier a firmar, de cláusulas consideradas viciadas à luz do Código de Defesa do Consumidor. Por outro lado, na liquidação de sentença n° 0732516-96.2019.8.07.0001 perquire-se o arbitramento da desvalorização sofrida pelo imóvel em face da ausência das áreas de lazer do empreendimento entregue pela agravante, direito, como visto, já reconhecido em sede da ação coletiva. E, no que se refere à ação indenizatória n° 2014.07.1.020863-8, pretendeu o agravado o recebimento de valores decorrentes dos lucros cessantes havidos pelo atraso na entrega da obra do empreendimento Altos de Taguatinga II, de maneira que distintas as causas de pedir e os pedidos feitos nos três processos. O art. 95 do CPC determina que 'cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes'. Dispõe ainda o art. 510, CPC, que, 'na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial'. No caso, o autor/agravado requereu na petição inicial a intimação das partes para apresentação de pareceres ou documentos elucidativos ou a nomeação de perito judicial para realizar a referida avaliação de desvalorização do imóvel em decorrência da não entrega nas áreas comuns. Por sua vez, a ré/agravante, em manifestação contra a liquidação de sentença, também requereu a designação de perícia técnica. Nomeado perito pelo juízo a quo para aferição mercadológica da alegada desvalorização do imóvel do autor/agravado, devem os honorários periciais ser rateados na forma dos artigos 95 e 510, ambos do CPC. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido" (Acórdão 1290199, 07112623620208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se vê, evidenciada a plausibilidade do direito. Perigo da demora evidenciado pela possibilidade de dever a agravante suportar integralmente o pagamento adiantado do valor dos honorários periciais. Forte nessas razões, satisfeitos os requisitos autorizadores, defiro efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se. Venham as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 24 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora